Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004746-72.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração manejado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em virtude de decisão de Id. 42042963, que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto.
O Embargante almeja a reforma da decisão unipessoal.
Nos termos do artigo 1.024, § 3.o, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, é possível receber os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática proferida pelo Relator como Agravo Interno.
Eis a redação do citado dispositivo:
O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1.o.
Neste caso, considerando que é clara e nítida a intenção de reforma da decisão embargada, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, devendo ser procedida à evolução da classe.
Assim, nos termos do artigo 1.024, § 3.o, do CPC, intime-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1.o, do CPC.
Dispensada a intimação da Agravada, haja vista que não foi formada a angularidade processual.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora